Tribunal: TJDFT
Processo: 0757839-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOSTerceira Turma Recursal dos Juizados EspeciaisGJDEMCB - Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi

FAZENDA PÚBLICA. ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO TRANSPORTE INTERESTADUAL. PORTARIA SEPLAG N.o 124/2018. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE BILHETES DE PASSAGEM. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. PAGAMENTO DEVIDO. TEMA 1009 DO STJ NÃO APLICÁVEL NA ESPÉCIE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA.
1. Se os artigos 7o da Lei Distrital 2.966/2002 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011 condicionam a concessão do auxílio-transporte à declaração do servidor de que tem gastos com transporte coletivo para o trabalho, extrapola o poder regulamentar o artigo 3o da Portaria 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal que condiciona o pagamento à apresentação dos bilhetes utilizados.
2. Tratando-se de pagamento devido, desnecessário invocar a aplicação do Tema 1009 do STJ que é próprio para dirimir as controvérsias que se assentam no pagamento indevido.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
5. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios de 10% do valor da causa.